Tribunal: TJMT
Processo: 1023443-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023443-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), RAQUEL ALVES DA SILVA - CPF: 287.597.488-26 (AGRAVANTE), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENT­­­O – EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE ORIGEM NO FGTS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO ENTRE O SAQUE E OS VALORES CONSTRITOS – PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR – POSSIBILIDADE DE PENHORA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

Os valores oriundos de conta vinculada ao FGTS gozam de proteção legal contra a penhora, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, desde que devidamente comprovada sua origem e mantida sua finalidade alimentar.

Realizado o saque do FGTS e depositados os valores em contas bancárias diversas, sem comprovação inequívoca do nexo entre a quantia sacada e os valores bloqueados, perde-se a proteção conferida pela impenhorabilidade.

A alegação genérica de que os valores bloqueados decorrem de saque de FGTS não se mostra suficiente para afastar a constrição judicial, especialmente quando ausentes extratos que demonstrem a permanência dos valores em conta até a data do bloqueio.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios exige demonstração robusta da origem alimentar e da destinação dos valores para incidir a regra da impenhorabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023443-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RAQUEL ALVES DA SILVA

AGRAVADO: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
RAQUEL ALVES DA SILVA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em substituição legal,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Execução de Aluguéis e Encargos no. 1044959-06.2018.8.11.0041, ajuizada por
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.
, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição realizada via SISBAJUD, no montante de R$ 22.133,11.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“A parte agravada requereu pesquisa sisbajud para satisfação da execução e conforme documentação acostada aos autos, restou bloqueado o valor de
R$ 24.251,59
. A agravante, manifestou ciência do Detalhamento de Bloqueio de Valores e requereu o debloqueio dos valores penhorados da conta vinculada ao FGTS da ora agravante, por se tratar de valores incabíveis à penhora, sendo eles provenientes de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Excelência, as verbas ali depositadas, são oriundas do seu FGTS, como se comprova do demonstrativo em anexo”
(sic).

Discorre que
“O juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora dos valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento
de ausência de comprovação inequívoca da origem dos recursos como sendo provenientes do FGTS
, além de considerar que tais valores perderiam a natureza alimentar ao serem transferidos para conta corrente [...]”
(sic).

Assegura que
“ Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos e os valores provenientes de salário, aposentadoria, pensão e de outras verbas de natureza alimentar, como o FGTS. A jurisprudência consolidada reconhece que, mesmo após o saque da conta vinculada, se os valores são identificadamente oriundos do FGTS e utilizados para suprir a subsistência da parte, a proteção legal subsiste. No caso dos autos, restou comprovado por extrato o saque de R$ 20.604,56 da conta vinculada ao FGTS, que ocorreu próximo à data do bloqueio. O fato de os valores estarem distribuídos em três contas não afasta sua origem alimentar”
(sic).

Argumenta que
“Diante do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requer-se a concessão de efeito suspensivo ativo, para sustar imediatamente a liberação dos valores penhorados, até julgamento final do presente recurso. A permanência da decisão poderá causar grave prejuízo à subsistência da agravante, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana”
(sic).

Com estes argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, a agravante pugna
“[...]
2.
A concessão de tutela provisória recursal, para suspender a liberação dos valores penhorados até o julgamento final do recurso;
3.
Ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores oriundos do FGTS e determinando-se a restituição dos mesmos à agravante”
(sic).

A tutela recursal foi
deferida
em 18/07/2025, por esta Relatora (Id. 300813376).

Contraminuta em Id. 305472362, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum
de primeiro grau.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 300073857.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição realizada via SISBAJUD, no montante de R$ 22.133,11.

Eis a decisão ora combatida:

“A impenhorabilidade de valores oriundos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) está abarcada pela proteção conferida pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, contudo, para que tal proteção seja efetiva, é imprescindível a comprovação cabal de que os valores bloqueados são efetivamente provenientes do FGTS e que mantêm sua natureza alimentar.

No caso em análise, a executada limitou-se a juntar o extrato de sua conta vinculada ao FGTS, demonstrando um saque de R$ 20.604,56, porém não apresentou extratos de suas contas bancárias que evidenciassem o depósito desse valor e sua permanência até o momento do bloqueio judicial.

Conforme bem destacado pela parte exequente, o bloqueio via SISBAJUD alcançou o montante de R$ 22.133,11, distribuído em três instituições financeiras diferentes: R$ 1.138,18 no Banco Santander, R$ 4.595,26 no Banco do Brasil e R$ 16.399,67 na Caixa Econômica Federal, valores que somados superam o montante supostamente sacado do FGTS.

Cabia à executada comprovar, de forma inequívoca, a vinculação entre o saque do FGTS e os valores efetivamente bloqueados nas contas, mediante a apresentação de extratos bancários que evidenciassem o ingresso e a manutenção desses recursos até a data da constrição judicial, ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda por amor ao debate, a proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC/2015 não alcança os valores transferidos da conta vinculada do FGTS para conta corrente do titular, uma vez que, com essa transferência, os valores perdem a característica de verba destinada à manutenção do trabalhador e de sua família nos períodos de desemprego, equiparando-se a qualquer outro ativo financeiro.

Ademais, não é possível presumir que os valores bloqueados em contas do Banco do Brasil e do Santander derivem do saque do FGTS, sobretudo quando ausente prova documental nesse sentido.

Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pela executada e, por conseguinte, DETERMINO:

A liberação dos valores bloqueados (R$ 22.133,11) em favor da parte exequente, mediante expedição de alvará para transferência à conta bancária indicada no ID 184403495;”
(Id. 198529251).

Pois bem. O ponto em debate resume-se à discussão sobre a legalidade da penhora judicial de valores bloqueados via sistema SISBAJUD em contas bancárias de titularidade da ora agravante, sob a alegação de que os valores seriam impenhoráveis, pois oriundos de sua conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

A agravante sustenta, em síntese, que os montantes constritos derivam de saque recente de sua conta vinculada ao FGTS, fato que lhes conferiria a proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Invoca ainda o artigo 2o, §2o, da Lei n.o 8.036/1990, que reforça o caráter absolutamente impenhorável dos valores mantidos em contas vinculadas ao FGTS.

Ocorre, entretanto, que os elementos constantes dos autos demonstram outra realidade.

O Juízo de primeiro grau fundamentadamente indeferiu a impugnação à penhora, por entender que a simples juntada de extrato da conta vinculada ao FGTS, evidenciando um saque de R$20.604,56 (vinte mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos), não se mostra suficiente para comprovar a origem e o destino específico dos valores bloqueados, que totalizaram R$22.133,11 (vinte e dois mil, cento e trinta e três reais e onze centavos), montante superior ao valor sacado.

De fato, a decisão agravada destacou, com absoluta correção, a ausência de provas que estabelecessem o nexo entre o saque realizado da conta vinculada e os valores efetivamente constritos, distribuídos entre três instituições financeiras distintas, quais sejam,
R$1.138,18
(mil cento e trinta e oito reais e dezoito centavos) no Banco Santander;
R$4.595,26
(quatro mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos) no Banco do Brasil; e
R$16.399,67
(dezesseis mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos) na Caixa Econômica Federal.

É de se recordar que, embora o artigo 833, inciso IV, do CPC disponha que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, essa proteção jurídica depende da comprovação inequívoca da origem e da destinação alimentar dos valores, ônus que incumbia exclusivamente à agravante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Outrossim, não se pode desconsiderar o entendimento pacífico na jurisprudência nacional, segundo o qual os valores oriundos do FGTS, uma vez transferidos para conta bancária de titularidade do beneficiário, perdem sua natureza de verba alimentar, passando a integrar seu patrimônio geral e ficando, portanto, sujeitos à penhora.

Vejamos, neste sentido decisão do c. STJ:

“PROCESSUAL PENAL. ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO EM QUE NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . EXECUÇÃO DE SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA. ARRESTO/SEQUESTRO DE SALDO EM CONTA INVESTIMENTO. PRESERVAÇÃO DO MONTANTE DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS.
ALEGAÇÃO DE DIREITO À IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DOS VALORES, PORQUANTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA DO FGTS
E/OU PORQUE INOCORRENTE HIPÓTESE DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS .
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA PRIVADA DE INVESTIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE EM EXECUÇÃO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR.
PRECEDENTES . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Do exame em conjunto das razões de decidir do acórdão em que julgada a apelação e dos embargos de declaração, conclui-se que a matéria submetida a julgamento foi enfrentada, não havendo se falar, portanto, em omissão (violação do art. 619 do CPP, inexistente) .

2. A penhora, em execução, de saldo em conta de investimento sujeita-se ao regramento do art. 833, X, do Código de Processo Civil (impenhorabilidade até o montante de 40 salários-mínimos) - que incide, inclusive, nas execuções de natureza não alimentar -, ainda que o montante tenha sido transferido (seja oriundo) de conta vinculada do FGTS, afastando-se, assim, a alegada impenhorabilidade absoluta de que trataria o art. 2o, § 2o, da Lei 8 .036/90.Precedentes.

3. Decisão, em que negado provimento ao recurso especial, mantida .

4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 2021651 PR 2022/0262673-0, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023) (Destaquei)

Com efeito, os valores provenientes do FGTS, se não comprovadamente preservados em sua integralidade e finalidade, não gozam da proteção contra a penhora quando misturados a recursos de outras naturezas, assim entendeu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - BLOQUEIO VIA SISBAJUD - Decisão que não reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente de parte executada pessoa física - Alegação de que o valor bloqueado é impenhorável por se tratar de créditos originários do FGTS
- Descabimento -
Impenhorabilidade estabelecida pelo art. 2o, § 2o, da Lei 8.036/90, afastada quando do levantamento do saldo da conta vinculada e sua transferência para conta comum
- Alegação de impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos ( CPC, art. 833, X)- Nova orientação do C . Superior Tribunal de Justiça, por sua E. Corte Especial, no sentido de que,
em se tratando de ativo financeiro não depositado em conta poupança, só haverá impenhorabilidade se alegado e demonstrado (ônus da parte executada) que se trata de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ao devedor ou sua família em caso de emergência ou imprevisto grave
(REsp. 1.677 .144/RS) -
Inexistência de demonstração a respeito no caso concreto - Precedentes - Decisão mantida, por outros fundamentos. Nega-se provimento ao recurso.
”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21122691120248260000 Mogi-Guaçu, Relator.: Sidney Braga, Data de Julgamento: 21/06/2024, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024) (Destaquei)

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, tem exigido prova cabal de que os recursos depositados tenham tal destinação e finalidade específica, como se depreende, por exemplo, da orientação firmada no julgamento do REsp. 1.677.144/RS.

No caso
sub examine
, a agravante limitou-se a alegar genericamente que os valores bloqueados decorreriam de saque do FGTS, deixando, contudo, de apresentar documentos que demonstrassem a correspondência exata entre o saque e os depósitos existentes nas contas bancárias atingidas pela ordem de constrição.

Ressalte-se que, como bem pontuado pelo juízo de origem, a execução judicial deve ser eficaz, sendo assegurado ao exequente o direito de ver satisfeito o seu crédito, conforme os princípios constitucionais da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e da efetividade da jurisdição.

Dessa forma, não há como divergir da decisão proferida pela Magistrada de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Por consequência,
revogo
os efeitos da decisão que concedeu a liminar vindicada (Id. 300813376).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025